Tribunal: TJSP
Processo: 2210568-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Fase de cumprimento de sentença – Determinação de depósito de parte do valor incontroverso – Admissibilidade – Existência de seguro-garantia em valor superior ao valor total executado – Anterior decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença, determinado recálculo pelo contador – Ausência de liquidação do julgado até o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Fase de cumprimento de sentença – Determinação de depósito de parte do valor incontroverso – Admissibilidade – Existência de seguro-garantia em valor superior ao valor total executado – Anterior decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença, determinado recálculo pelo contador – Ausência de liquidação do julgado até o momento e de fixação de honorários advocatícios relativos à fase de execução – Interesse dos credores satisfeitos de forma adequada neste momento – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.